Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. PORTARIA CONJUNTA 160/2017. ARTIGO 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. CONDOMÍNIO PARCEIRO. INTIMAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 246 do CPC e a Portaria Conjunta no 160/2017 deste Tribunal exigem o cadastramento no sistema eletrônico de acompanhamento processual considerando requisito obrigatório de constituição do processo, excetuando-se da obrigatoriedade pequenas e microempresas.
1.1. Condomínios são entes despersonalizados com obrigações e deveres próprios e, embora possuam CNPJ, não se equiparam a empresas privadas. Por esta razão, não são incluídos no rol de obrigados ao cadastramento no PJe para fins de recebimento de citações e intimações. Entretanto, tendo realizado voluntariamente o cadastro, a intimação por meio do sistema eletrônico processual é considerada válida, não sendo possível a decretação de nulidade em razão de ausência de publicação em nome do advogado indicado nos autos. Preliminar rejeitada.
2. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
3. A demora ou dificuldade na citação do réu caracteriza ausência de pressuposto válido. Precedentes.
3.1. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a citação do réu, e não tendo o credor indicado meios necessários para a efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
4. Não há que se falar em intimação pessoal da parte para a extinção da ação, que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, que não é o caso dos autos.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade das intimações rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.